Tribunal: STF
Processo: ARE 1528190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Tributário. Incidência de IPTU. Mandado de Segurança. Pretensão de não pagamento ou, subsidiariamente, de moratória da obrigação tributária referente ao IPTU e à TCL. Sentença que concedeu em parte a segurança e decretou a extinção do feito. Recurso de ambas as partes. Acolhimento parcial de ambos os apelos.



    Analisando-se os termos do pleito exordial, constata-se que a prorrogação pretendida se trata de verdadeira moratória, que consiste em uma verdadeira causa suspensiva do crédito tributário, conforme previsto nos arts. 151, inciso I, 152 ao 155-A, do Código Tributário Nacional.



    No caso, em se tratando de moratória, é fato de que a mesma se submete ao princípio da estrita legalidade, conforme previsto no art. 97, inciso VI, do CTN



    A moratória da obrigação tributária referente ao IPTU e à TCL encontra-se prevista na Lei Municipal nº 6.740/2020, publicada em 11 de maio de 2020.



    O primeiro apelo deve ser parcialmente provido para que se reconheça o direito à prorrogação do vencimento das cotas do IPTU e da TCL não pagas até julho de 2020, conforme previsto na Lei Municipal n. 6.740/2020.



    O segundo recurso deve ser conhecido e acolhido para afastar qualquer a correção monetária e os juros no período indicado.



    Acolhimento parcial do recurso da Edilidade, para reconhecer o direito à prorrogação do vencimento das cotas do IPTU e da TCL não pagas até julho de 2020, conforme previsto na Lei Municipal n. 6.740/2020, isto é, que o saldo apurado até julho de 2020 será parcelado em cinco e cada parcela pagas nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.



    Provimento parcial do recurso dos Impetrantes, quanto à pretensão de não incidência de penalidades pecuniárias durante a suspensão do crédito tributário, isto é, juros e correção monetária, incidentes sobre as cotas vencidas e não pagas até julho de 2020, na forma do disposto no § 1º do art. 1º, da Lei Municipal nº 6.740/2020.



    Acolhimento parcial de ambos os recursos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, II e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Mandado de segurança pretendendo que o Município se abstenha de cobrar ou lhes permita prorrogar o pagamento do IPTU incidente sobre os imóveis indicados na inicial proporcionalmente ao período em que vigorar a ordem de fechamento dos mesmos advinda das autoridades municipais e/ou estaduais em razão da pandemia da Covid-19. [...]



    Analisando-se os termos do pleito exordial, constata-se que a prorrogação pretendida se trata de verdadeira moratória, que consiste em uma verdadeira causa suspensiva do crédito tributário, conforme previsto nos arts. 151, inciso I, 152 ao 155-A, do Código Tributário Nacional.



    No caso, em se tratando de moratória, é fato de que a mesma se submete ao princípio da estrita legalidade, conforme previsto no art. 97, inciso VI, do CTN.



    Assim, sem lei prevendo a moratória, esta não pode ser concedida.



    A moratória da obrigação tributária referente ao IPTU e à TCL encontra-se prevista na Lei Municipal nº 6.740/2020, publicada em 11 de maio de 2020, verbis: [...]



    Segundo se pode constatar, a norma acima determina que a moratória se dará na prorrogação do vencimento das cotas de IPTU não pagas até julho de 2020 para os meses de agosto a dezembro de 2020, isto é, o saldo apurado até julho de 2020 será parcelado em cinco e cada parcela pagas nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.



    No caso, embora a douta Sentença tenha reconhecido a necessidade de lei prevendo a moratória e a existência da lei municipal acima transcrita e julgado procedente o pedido inicial para que a suspensão se dê até a reabertura do empreendimento, o apelo deve ser parcialmente provido para que se reconheça o direito à prorrogação do vencimento das cotas do IPTU e da TCL não pagas até julho de 2020, conforme previsto na Lei Municipal n. 6.740/2020.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente